Tribunal: TJBA
Processo: 8034229-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034229-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNALDO DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINA
R
ES
REJEITADA
S
.
PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE PARA 1º TENENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos do impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira do impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento.

2. Não prospera a prejudicial de decadência, tendo em vista que a pretensão da Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, consistente na sonegação de promoção na careira que entende merecida e consequente reclassificação, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês.

3. Ao passar para a inatividade, o integrante da PMBA faz jus à percepção de proventos correspondentes ao posto imediatamente superior, regra que foi observada pela Administração Pública, haja vista que, na ativa, o impetrante ocupava o grau hierárquico de Subtentente, passando a perceber proventos compatíveis com o posto de 1º Tenente.

4. Dessa forma, não há ilegalidade a ser combatida, sendo descabida a pretensão à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, vale dizer, mais de um nível hierárquico acima, o que equivaleria a uma verdadeira majoração “per saltum”.

5. Segundo a Lei Estadual nº 7.145/97, o policial que já estava ocupando o posto de Subtenente continuaria nesta posição até ser promovido ou afastado e, a partir de sua promulgação, nenhum outro militar poderia ser promovido para ocupar tal graduação, pois seria extinta. Ademais, por meio da Lei nº 11.356/2009, foi restabelecida a graduação de Subtenente, sendo garantido a todos os Praças ingressos até a data de sua publicação o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

6. Não há comprovação da existência de direito líquido e certo à promoção antes da passagem para a inatividade, ou seja, o impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos para a promoção ao posto de 1º Tenente quando se encontrava na ativa.

7. Logo, considerando que o ingresso do impetrante na Polícia Militar ocorreu 05/07/1988 e o ato de inativação em 26/02/2015, após a situação jurídica introduzida pela Lei nº 7.145/1997 e pela Lei nº 11.356/2009, quando ocupava o posto de Subtenente, sendo os seus proventos calculados conforme a remuneração de 1º Tenente (patente seguinte a aquela em que se encontrava quando estava em atividade), não há que se falar em direito líquido e certo a promoção na forma requerida e muito menos à percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão PM, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia. Precedentes do TJBA.

Seg
u
rança denegada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.
8034229-29.2023.8.05.0000

,
em que figura como impetrante
AGNALDO DA SILVA PASSOS

e impetrado o
Secretário de Administração
do Estado
da Bahia
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.